Tribunal: TJPA
Processo: 0004234-74.2016.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004234-74.2016.8.14.0074
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA - PA

SENTENCIADO: ROSINEI PINTO DE SOUZA, MUNICIPIO DE TAILANDIA, RICHELLE CLEYCE BITENCOURT IWABUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA CANDIDATA PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO
CANDIDATO
.
CONTRATAÇÃO ILEGAL DE TEMPORÁRIO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784,
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2 - No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Tailândia foram ofertadas no edital 05 (cinco) vagas para o cargo pretendido pela autora/sentenciada, tendo a Administração realizado a convocação de candidatos aprovados e até 09ª (nona) colocação do cadastro de reserva, observando a ordem de classificação do certame, não havendo, assim, preterição de candidatos.

3. Tendo o autor obtido classificação em 10ª (décima) colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis, não possui a requerente direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

4 - Inexiste nos autos qualquer comprovação acerca de contratações temporárias para ocupar cargos efetivos, ou de sua irregularidade, de forma que não ficou demonstrada que vagas destinadas a concurso público foram ocupadas por servidores contratados temporariamente, ressaltando que as 4 vagas ofertadas foram devidamente preenchidas com aprovados no certame.

5 - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

6 – Remessa Necessária, pela reforma da sentença, para negar a segurança requerida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR A SENTENÇA PARA NEGAR A SEGURANÇA requerida
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária em Mandado de Segurança
interposto por
RICHELLE C. BITTENCOURT IWABUCHI
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
, em sentença proferida, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Município de Tailândia, o qual concedeu a segurança requerida pela autora.

Em síntese, na inicial alegou a impetrante que se inscreveu em concurso público realizado pelo Município de Tailândia, no qual foi aprovada para cadastro de reserva na 10ª (décima) colocação para o cargo de professor de língua portuguesa, para o qual o Edital previa o número de 05 (cinco) vagas. Assim, a impetrante teria sido aprovada no cadastro de reserva e teria apenas expectativa de direito à nomeação e posse.

Ressalta, entretanto, que a administração pública municipal teria diversos temporários contratados para a função de professor de língua portuguesa, o que demonstraria a necessidade de pessoal e tornaria a mera expectativa de direito da impetrante em direito líquido e certo.

Requereu, a concessão da tutela antecipada e a concessão da segurança em caráter definitivo, a fim de que fosse determinada a sua nomeação e a sua posse no cargo público.

A autoridade impetrada apresentou as suas informações (id. 2567713), argumentando que a impetrante teria apenas e tão somente expectativa de direito.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança, determinando a nomeação e posse da impetrante. (Id nº 2567715)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Subiram os autos, por força da Remessa Necessária, sendo o feito distribuído a minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo grau, através de seu representante posicionou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (id nº. 2742754).

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão está em verificar a existência de direito subjetivo da autora a ser nomeada para o cargo efetivo de Professor de Língua Portuguesa – Zona Rural, no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tailândia – Edital nº 001/2013, para o qual estava prevista 5 (cinco) vagas, tendo sido a impetrante aprovada em 10º (décimo) lugar, não tendo o impetrante sido convocado, supostamente, sob o fundamento de preterição de seu direito à nomeação pela contratação irregular de temporários para exercer a função para o cargo a qual a mesma prestou concurso.

A este respeito, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, confira-se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à
sistemática da repercussão geral
, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema (
TEMA – 784
):

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral
TEMA 784
)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)

Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados pela autora não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois a sentenciado foi aprovada fora do número de vagas, em cadastro de reserva, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que a candidata sequer menciona tal fato, não tendo sido chamado candidatos com classificação depois da sua.

Resta-nos assim, a análise da preterição quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
“...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...
”

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de
cargo efetivo
, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Da análise dos documentos juntados, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações da autora, q
uanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados em cadastro de reserva.

Embora se constate a existência de servidores temporários, como demonstrou o único documento juntado pela autora, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Prefeitura de Tailândia foram ilegais. Embora a autora afirme que houve a contratação de temporários para exercer tal função, não há demonstração alguma de que
cargos
destinados a concurso público foram de fato ocupadas por servidores contratados temporariamente, ressaltando que as vagas oferecidas no concurso foram devidamente preenchidas com candidatos aprovados no certame.

Frise-se, eventual contratação de temporários não gera, por si só, o direito do impetrante ser nomeado, uma vez que quem é
contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo
, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da administração pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Por essa razão, o fato do Município de Tailândia ter servidores temporários exercendo a função de professor de educação física, não gera automaticamente direito líquido e certo da candidata impetrante ser nomeada e empossada no cargo para o qual prestou concurso público, dado que, conforme exposto acima, os temporários contratados não estariam, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.

Ademais, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, e observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o
surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação
. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 49104 GO 2015/0208975-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame.
2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.
Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48331 PI 2015/0110345-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)

Ainda:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA NEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
(2535474, 2535474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-07)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. (EDITAL N.º 001/2014). CARGO DE ENFERMEIRO. CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE NO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS OCORRIDAS APÓS A EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A apelante participou do Concurso Público da Prefeitura de Tucuruí (Edital n.º 001/2014), que ofertou 07 (sete) vagas para o cargo de Enfermeiro (Núm. 1535571, Pág. 11), sendo aprovada na 45ª colocação, ou seja, em cadastro de reserva (Núm. 1535572, Pág. 14). 2. Por ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas, a apelante não possui direito subjetivo à nomeação, mas tão somente, mera expectativa de direito, consoante hodierno entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099).

3. Ao impetrar a ação, a Apelante não trouxe qualquer prova acerca da alegada preterição ao cargo de enfermeiro para o qual foi aprovada fora do número de vagas, limitando-se a afirmar que de acordo com consulta realizada no portal da transparência, constatou a existência de servidores temporários ocupando o referido cargo 4. Ausência de comprovação da existência de cargos efetivos vagos para a especialidade pleiteada pela Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados durante a validade do concurso público expirada em 16.12.2016. 5. Portanto, inexistindo prova pré-constituída capaz de demonstrar o suposto Direito Líquido e Certo da apelante à nomeação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que não cabe dilação probatória na ação mandamental. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida à unanimidade. (...) (2538111, 2538111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C- 167/2012-SEDUC/PA. CANDIDATA APROVADA NO CARGO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL/ MUNICÍPIO BELÉM FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 784/STF (RE 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Nos termos da jurisprudência consolidada do C. STF, candidato aprovado fora do número de vagas do certame detém apenas expectativa de direito quanto à sua convocação. A contratação temporária de servidores por si só não enseja a nomeação de candidata aprovada em número muito superior ao número de vagas ofertadas em concurso. Precedente vinculante STF ? RE 837311.

2 ? Na estreita via do mandado de segurança não há como auferir a alegação de desvio de função de professores efetivos, matéria que demanda dilação probatória e é objeto de Ação Civil Pública que foi julgada parcialmente procedente.

3? Segurança denegada, à unanimidade.

(2019.04264704-04, 208.742, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-10-09, Publicado em 2019-10-17)

Assim, entendo que o caso em comento não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas pelo entendimento da Suprema Corte, considerando que a autora foi aprovado na 10ª colocação do cadastro de reserva, enquanto que o cargo para o qual concorreu oferecia apenas 5 vagas, possuindo apenas mera expectativa de direito, bem como, o fato de não ter de desincumbido do ônus de provar a ocorrência de
distinguishing
, a fundamentar o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – TEMA 784.

Ante o exposto, remessa necessária,
REFORMO
a sentença de 1º grau para
NEGAR A SEGURANÇA
requerida, ante a ausência de direito líquido e certo em favor do impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Condeno o impetrante em custas processuais nos termos da lei, as quais ficam suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020